Tribunal: TJSP
Processo: 0005873-72.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005873-72.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
ANDERSON DA SILVA TEIXEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005873-72.2020.8.26.0521 -Voto no 52.973
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0005873-72.2020.8.26.0521
COMARCA DE SOROCABA - DEECRIM UR10
AGRAVANTE: ANDERSON DA SILVA TEIXEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 52.973
Trata-se de Agravo contra a decisão copiada as
fls. 25/26 (mantida à fl. 46), que indeferiu a retificação do cálculo de pena
do sentenciado ANDERSON DA SILVA TEIXEIRA, determinando que ele
cumprisse 60% da reprimenda para poder obter progressão de regime
prisional.
ANDERSON alega que bastaria o cumprimento
de 40% da pena, nos termos do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução
Penal, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019. Por isso, pede a
reforma do decisum (fls. 1/11).

O recurso foi respondido (fls. 43/45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005873-72.2020.8.26.0521 -Voto no 52.973
3
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 58/61.
É o relatório.
Com efeito, ANDERSON - que é reincidente,
como se lê as fls. 12 e 27/34 - foi processado e condenado pela prática de
tráfico de drogas.
O artigo 112, incisos V e VII, da Lei de Execução
Penal, após a alteração incluída pela Lei no 13.964/2019, passou a ter a
seguinte redação:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a
ser determinada pelo juiz, quando o preso
tiver cumprido ao menos:
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime
hediondo ou equiparado, se for primário;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado;”

O recorrente - repito - diz que fará jus à almejada
progressão após o cumprimento de apenas 40% do castigo, nos termos do
referido inciso V. Todavia, a redação deste dispositivo é de clareza solar, no
sentido de que essa fração só é aplicável a sentenciado primário, o que
não é o caso de ANDERSON, que, como já se disse, é reincidente.
Diante disso, merece prevalecer a decisão que
determinou o cumprimento de 60% do castigo, antes de o condenado poder
pleitear a progressão de regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005873-72.2020.8.26.0521 -Voto no 52.973
4
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator